Tribunal: TJDFT
Processo: 0737915-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737915-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENUIR BIANCHET AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GENUIR BIANCHET contra decisão que declinou da competência proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (0734523-56.2022.8.07.0001) em ação de produção antecipada de provas proposta pela parte agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A.: Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por GENUIR BIANCHET contra o BANCO DO BRASIL S.A., na qual a parte autora pretende a exibição de todas as cédulas de crédito rurais emitidas/financiadas pela parte autora junto ao Banco do Brasil, contratadas no ano de 1990, bem como todas as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das operações de crédito rural, para além dos comprovantes de liberação dos recursos e dos comprovantes de cobrança e dos comprovantes dos pagamentos realizados pela parte autora em seus financiamentos rurais, para posterior ajuizamento de liquidação de sentença e ou cumprimento de sentença a contra o Banco do Brasil S.A, com fundamento na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. Da leitura da inicial, verifica-se que o autor é domiciliado em Xaxim/SC. Justifica o ajuizamento da presente ação em Brasília/DF em virtude do requerido ter sede nesta Capital. Não obstante, nos termos do artigo 381, §2° do Código de Processo Civil, a competência, no presente caso, é do local onde a prova deve ser produzida ou do foro do domicílio do réu. Art 381: (...) §2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Da leitura dos autos, se verifica que o negócio jurídico foi firmado em Descanso/SC. Dessa feita, este é o foro competente para análise da demanda. Importante frisar que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo, motivo pelo qual inaplicável o CDC na presente demanda. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, recebendo valores para fins de fomento de atividade produtiva. Destaque-se, ainda, que as peculiaridades do caso concreto permitem o afastamento do disposto na súmula 33 do STJ. O requerido Banco do Brasil sabidamente possui agências em praticamente todas as Comarcas do país. Qualquer destas é considerada domicílio nos termos do artigo 75, §1o do CPC. Assim, a escolha de Brasília/DF para fins de ajuizamento de todas as Produções Antecipadas de Provas/Liquidações de Sentença propostas contra o Banco do Brasil, pelo motivo de aqui se encontrar sua sede, se mostra desarrazoada. Neste sentido: [...] Diante do narrado, se verifica que a escolha de Brasília/DF para ajuizamento da ação não se justifica seja pela regra específica contida no artigo 381, §2° do Código de Processo Civil, seja pela abusividade na escolha aleatória de foro ocorrida no presente caso. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Descanso/SC. Aguarde-se o prazo de 15 dias. Após, remeta-se. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que: 1) a própria parte consumidora, ora agravante, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), de modo que a presunção que se extrai é a de que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito; 2) o Banco do Brasil S/A tem sua sede na capital federal, portanto o foro distrital é competente para conhecer da demanda, nos termos dos artigos 53, inciso III, e 46 do CPC; 3) a controvérsia recursal envolve competência territorial, de natureza relativa e que não comporta decisão de ofício declarando a incompetência, conforme previsto na Súmula n 33/STJ; 4) estão presentes os requisitos para conceder a tutela provisória para evitar que os autos sejam remetidos à comarca de domicílio do autor até o julgamento do feito; 5) no mérito, requer a reforma da decisão para fixar a competência da vara de origem. Preparo devidamente recolhido (ID. 41138414). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a competência da vara de origem para o processamento da ação. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Trata-se de liquidação provisória referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). A parte agravante possui domicílio em Xaxim/SC (ID. 136598186 – autos principais). De acordo com a petição inicial dos autos originais, o autor/agravante contratou com o Banco do Brasil cédulas de crédito rural na agência de Descanso/SC (ID. 136598181). Inclusive, ao requerer administrativamente que o Banco do Brasil fornecesse as cédulas rurais, o fez diretamente na agência de Xaxim/SC (ID. 136598188 e 136598189 – autos principais), local de seu domicílio. Portanto, é incontroverso nos autos que a parte autora e o local do contrato não possui qualquer relação com o Distrito Federal. A parte autora tem domicílio em Xaxim/SC e afirma que as cédulas de crédito rural foram contratadas em Descanso/SC. A presente ação foi ajuizada perante o TJDFT por causa da regra dos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 46, do CPC, que dispõem que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, e que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Inicialmente, sob uma análise simplificada, pode-se entender pela aplicabilidade dos referidos artigos ao caso dos autos. Contudo, é necessário analisar o caso concreto através da interpretação sistemática do ordenamento jurídico. A norma legal não pode ser vista de forma isolada, pois o direito existe como sistema, de forma ordenada e com certa sincronia. Assim, é primordial considerar a finalidade econômica e social da lei. O fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu as regras de competência foi facilitar o acesso à Justiça, aproximando do Poder Judiciário a análise da controvérsia e permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. O artigo 8o do CPC determina que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Sob esse prisma, não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação perante o TJDFT. A parte autora/agravante e o contrato firmado não possuem qualquer relação com o Distrito Federal. Além disso, o réu/agravado atua em todo o território nacional. Não está claro qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação no Distrito Federal, o que evidencia o interesse meramente privado das partes, ofendendo o princípio do Juiz Natural. Além disso, não se verifica qualquer prejuízo ao autor ajuizar a ação no seu domicílio. Nesse cenário, em análise preliminar, constata-se que a escolha do foro se deu forma aleatória pelo autor, o que não se coaduna com a sistemática de distribuição da competência prevista pelo Código de Processo e pela Constituição Federal, o que afasta a incidência da Súmula 33 do STJ e 23 deste TJDFT. Ainda que a competência territorial seja relativa, porque resguarda normas de direito privado, ela não está totalmente disponível a critérios pessoais do autor e não permite a burla do sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos para a efetiva prestação jurisdicional em todo o país. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018.) (grifo nosso) Cumpre destacar o disposto na alínea “b”, inciso III, do artigo 53 do CPC, de que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a hipótese da alínea “b” é específica em relação à hipótese da alínea “a”, ambas do inciso III do artigo 53 do CPC. Ou seja, a regra geral é de que a competência para o processamento e julgamento da ação onde a ré seja pessoa jurídica é do foro da sede, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SÃO PAULO, DECLINA DE SUA COMPETÊNCIA E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À 1a VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/ PR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 53, III, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE DA EMPRESA RÉ. [...] 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal" (AgInt no REsp 1931956/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.778.356/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORO DA SEDE DA PARTE RÉ. PRECEDENTES. PRETENSÃO CONTIDA NO APELO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal. 2. No acórdão estadual, inexistem informações que conduzam ao entendimento de que as obrigações tenham sido contraídas por filial, agência ou sucursal situada na comarca de Curitiba/PR, sendo imperiosa a declaração de competência do juízo da comarca do Rio de Janeiro/RJ para julgar a ação, por ser o local onde se encontra a sede da companhia telefônica. [...] (AgInt no REsp n. 1.931.956/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535, I, DO CPC/73. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE DA PARTE RÉ. EXCEÇÃO. CONTRATO ESPECÍFICO COM A FILIAL. HIPÓTESE AFASTADA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A condição especial de consumidor não se transmite a cessionário de direito contratuais, razão pela qual a competência é do foro do domicílio do réu, salvo se realizada a transação especificamente com filial, agência ou sucursal. Súmula no 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.620.852/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018.) Para além da análise das normas de competência, é preciso destacar que a crescente demanda de ações similares, nas quais as partes e o contrato objeto da controvérsia não têm qualquer relação com o Distrito Federal, esbarra na organização do Poder Judiciário e impede a concretização de princípios constitucionais e processuais. Isso porque, de acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. A supracitado inciso foi inserido por meio da EC 45, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, o atendimento pelo TJDFT de demandas de partes que não residem no Distrito Federal e cujo objeto litigioso também não foi firmado nesta unidade da federação causa enormes prejuízos ao funcionamento do TJDFT, ao comprometer a celeridade dos processos da população do DF, impedir o cumprimento de metas impostas pelo CNJ e, ainda, sobrecarregar os servidores, magistrados e desembargadores. O impacto causado neste TJDFT pelo recebimento de milhares de ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro local gerou a edição da Nota Técnica 8/2022 pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e Territórios, de onde se extrai que: O aumento artificial de demandas gerado pela assunção de competência que caberia a outros Tribunais tem reflexos no aumento da quantidade de processos distribuídos e consequentemente aumento da taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos em todos os graus de jurisdição e queda na qualidade da prestação jurisdicional. [...] Apenas a título de exemplificação do impacto das ações com o perfil traçado no presente estudo, realizou-se levantamento da quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (Julho/2017 a Julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, o qual, conforme já salientado é o segundo maior demandante do TJDFT, possui sede em Brasília e dispõe da maior rede de agências espalhadas em todo o território nacional com 3.987 pontos de atendimento. No período delimitado de 5 anos, foram localizados 11.804 processos distribuídos, sendo possível verificar no gráfico abaixo o crescimento contínuo da quantidade de processos distribuídos. Outro dado que merece relevância é a escolha predominante da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento dos feitos, em um total de 11574 novos casos enquanto apenas 230 novos casos foram distribuídos para as demais Circunscrições Judiciárias. Destaca-se que a média anual de distribuição de 2.360,8 processos movidos contra o Banco do Brasil por ano, pode representar a quantidade aproximada da distribuição total de 2 (duas) Varas Cíveis de Brasília. No Segundo Grau, no mesmo período pesquisado, o dado também é relevante, pois, em conformidade com as informações fornecidos pela CGSIS, as demandas com o perfil delineado geraram a interposição de 6.248 recursos, observando-se a média anual de 1.243,6 recursos. [...] Embora não seja possível estabelecer causalidade direta do impacto das ações que são objeto da presente Nota Técnica, de modo geral, o excesso de judicialização gera o efeito cascata nos indicadores de produtividade supramencionados. Neste sentido, apesar os esforços concentrados do TJDFT para o cumprimento das metas internas e do CNJ, a Taxa de Congestionamento Geral medida pelo CNJ tem apresentado incremento constante ao longo dos anos, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição. De todo o exposto, conclui-se que o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, o que reflete por linhas mais amplas a discussão de violação de regra de competência absoluta. Por essas razões, altero o meu posicionamento anteriormente proferido em casos similares para entender pela incompetência das Varas Cíveis do Distrito Federal para o processamento de ações como a presente. Confiram-se precedentes deste TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Embora via de regra, pelo verbete número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622960, 07223535520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AJUSTE FIRMADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE ATIVIDADE RURAL DESENVOLVIDA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MUTUÁRIO NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA PARA LOCALIDADE DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. ELEMENTOS FÁTICOS QUE RETIRAM A LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, AFASTAM A COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 46 E ART. 53, III, B, DO CPC. OPÇÃO QUE ATENTA CONTRA A RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIAME FÁTICO E JURÍDICO DEMONSTRADO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE FIRMADO O CONTRATO E A QUE TEM FÁCIL ACESSO O AUTOR. DEMANDA AJUIZADA NO LOCAL DA SEDE. LIMITE DE LIBERDADE JURÍDICA. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO QUE AUTORIZA A DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL PARA O LOCAL ONDE SITUADA A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE AJUSTADO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENCIDA A TESE DE QUE INCIDENTE AO CASO CONCRETO ORIENTAÇÃO EXPRESSA NA SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Disso resulta estar limitado o interesse privado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Entre os fatores de limitação à liberdade jurídica concedida aos litigantes tem-se a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato dito adimplido sem observância de determinantes legais. 2. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos, não autoriza que por sua exclusiva conveniência ou utilidade deixe de considerar, na escolha do foro para ajuizar demanda em desfavor do Banco do Brasil, o local constituído como praça de pagamento; o local onde tem domicílio e residência; o local onde foi firmado o contrato de financiamento para custeio de atividade rural; e o local onde está situado o imóvel em que a atividade financiada será empreendida. Elementos fáticos de relevância jurídica a serem conjuntamente considerados em atenção a inafastável postulado de racionalidade da atividade jurisdicional. Fatores de necessária observância para preservação da sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional, de modo a que não se perca a racionalidade exigível tal como se dá pela escolha do foro de Brasília, Distrito Federal, para processar a presente liquidação de sentença proposta em desfavor do Banco do Brasil, ao simplista fundamento de se o local da sede da instituição financeira ré (CPC, 53, III, "a") e de aplicação da regra geral prevista no art. 46 do CPC. 3. As novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), conferiram novo sentido ao conceito de competência territorial pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Não suprimiram, por óbvio, as regras de competência, que devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, com o que eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciara não podem, de modo algum, afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. 4. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília, DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que renunciou a benefícios que lhe são especial e legalmente conferidos de demandar no local de seu domicílio, bem como no local onde firmado o contrato de financiamento e onde está situada a agência bancária que reúne a prova documental que almeja produzir. Naquela dependência estão reunidos estão os escritos que requereu o autor fossem apresentados pelo banco réu, os quais são relativos ao conjunto do processo implementado ao objetivo de garantir o arquivamento e registro dos negócios que firmou com o agente financeiro réu. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vencida a tese de que incidente ao caso concreto orientação expressa na Súmula 33 do STJ. (Acórdão 1617592, 07230646020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante. Tratando-se de processo eletrônico, o eventual envio dos autos à outra comarca, e talvez o seu retorno, a depender do julgamento do mérito desde agravo de instrumento, não se trata de dano irreparável ou de difícil reparação ante a facilidade de tramitação dos autos eletrônicos. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2022 14:37:12. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador